Tribunal: CARF
Processo: 10880.953334/2016-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.953334/2016-49
RESOLUÇÃO
1402-001.856 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VIATRIX - VIAGENS E TURISMO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
RESOLVEM os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência.
Sala de Sessões, em 8 de outubro de 2024.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Alessandro Bruno Macedo
Pinto, Alexandre Iabrudi Catunda, Mauritania Elvira de Sousa Mendonca, Rafael Zedral, Ricardo
Piza di Giovanni, Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Fl. 400
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.856 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.953334/2016-49
2
RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Voluntário contra decisão da delegacia da Receita Federal de
Julgamento, que deu parcial provimento ao seu recurso.
Da Declaração de Compensação
Trata-se de processo referente ao PER/DCOMP eletrônico 17217.36724.270112.1.6.02-
9809 no qual se indicou como crédito o saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2007 no valor de R$
85.959,58.

Da Análise do PER/DCOMP
De acordo com o Despacho Decisório eletrônico de e-fls. 176/181 a compensação não foi
homologada, pois o direito creditório pleiteado não foi reconhecido. A Unidade de origem da RFB analisou
apenas a validade das informações de retenção na fomente pois foram estas as únicas informações prestadas
pela empresa em DCOMP:

Cientificada a contribuinte acerca do respectivo Despacho Decisório em),
apresentou Manifestação de Inconformidade, onde, em breve síntese, que:
- O despacho decisório seria nulo em razão da inexistência de qualquer diligência e
intimação e, por conseguinte, de fundamentação válida.
- O crédito indicado na PER/DCOMP no 17217.36724.270112.1.6.02-9809,
correspondente ao saldo negativo de IRPJ apurado do ano-calendário de 2007 no montante de R$
64.976,96, existiria efetivamente e seria regular.
- Ela teria por objeto social a atividade de agência de intercâmbios culturais, viagens
e turismo, bem como a concessão de contratos de franquia empresarial, tal como constaria em
seu contrato social (Anexo I).
- Por efetuar a intermediação entre alunos brasileiros e instituições de ensino
estrangeiras nos intercâmbios, com a venda de passagens, excursões e viagens, ela faria jus ao
recebimento de comissões das citadas instituições.
Fl. 401
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.856 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.953334/2016-49
3
- De acordo com o art. 53 da Lei no 7.450/1985, com a alteração promovida pelo
art. 6o da Lei no 9.064/1995, os valores recebidos a título de comissão pela
intermediação de negócios civis estariam sujeitos à retenção do imposto de renda
na fonte no montante de 1,5%, a título de antecipação do imposto devido na
apuração mensal.
- De acordo com o art. 1o da IN SRF no 153/1987, a responsabilidade pela “auto
retenção” e pelo recolhimento do IRRF seria da pessoa jurídica que recebesse tais
comissões, no caso, ela própria (item “e” do dispositivo: “vendas de passagens,
excursões ou viagens”).
- De acordo com o art. 1o, alínea “e” da IN SRF no 153/1987, ao receber as
comissões pela intermediação dos intercâmbios entre alunos brasileiros e
instituições de ensino, ela estaria obrigada a efetuar a “auto retenção” do
imposto de renda devido, bem como a efetuar o seu recolhimento aos cofres
públicos.
- O art. 15, inciso I, alínea “e” da IN RFB no 983/2009 preveria que a fonte
pagadora de tais comissões deveria informar em DIRF os rendimentos pagos e o
respectivo IRRF.
- No quadro elucidativo abaixo (fls. 12/13 do presente processo), estariam
demonstrados todos os recolhimentos de IRRF realizados no ano de 2007, a título
de antecipação do pagamento do IRPJ, que totalizariam o montante de R$
85.446,99 (Anexo V):
[...]
- Considerando os valores por ela quitados a título de IRRF, teria indicado em sua
DIPJ relativa ao exercício de 2008, a existência de tais recolhimentos/retenção de
IRRF no exato montante de R$ 85.950,56 (Anexo VII – página 11).
- Da leitura da DIPJ/2008, seria possível observar que ela teria apurado saldo
devedor de IRPJ a ser recolhido com relação ao ano de 2007, no montante de R$
21.482,78 (decorrente da aplicação da alíquota 15% sobre o lucro real apurado
em R$ 143.218,54 – Anexo VII – página 6).
- Deste modo, do valor total das retenções de IR sofridas por ela no ano de 2007 –
R$ 85.950,56 – teria havido o abatimento do IRPJ, na cifra de R$ 21.482,78,
resultando na apuração de saldo negativo de R$ 64.976,95 (Anexo VII – página
11), que conferiria, justamente, com o montante por ela indicado em seu pedido
de restituição.
- O valor final do saldo negativo apurado no ano de 2007 teria sido indicado por
ela em seu balancete de verificação relativo ao período de 01/12/2007 a
31/12/207, no exato montante de R$ 64.976,96 (Anexo VI).
- Haveria, portanto, por meio dos documentos e esclarecimentos apresentados, a
efetiva comprovação da existência do saldo negativo de IRPJ indicado por ela em
sua DIPJ/2008 – R$ 64.976,96 -- e utilizado na compensação do débito de IRPJ.
Fl. 402
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.856 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.953334/2016-49
4
- Caberia às fontes pagadoras das comissões recebidas por ela o dever de
informar os rendimentos pagos e o respectivo IRRF deles decorrentes (art. 15,
inciso I, alínea ‘e’ da IN RFB no 983/2009).
- Contudo, em razão da natureza dos serviços prestados por ela, parte
considerável de seus clientes estaria estabelecida no exterior, não havendo, por
isso, a obrigatoriedade destas empresas estrangeiras cumprirem uma obrigação
acessória que seria exclusiva de pessoas jurídicas nacionais.
- Em razão disso, as fontes pagadoras, por estarem situadas no exterior, não
teriam informado os rendimentos pagos a ela e o corresponde valor do IRRF por
meio da apresentação da DIRF.
- Tal fato, que constituiria mera obrigação de natureza formal, não poderia
descaracterizar a “auto retenção” do IRRF decorrente das comissões recebidas
por ela em decorrência da intermediação de negócios e, muito menos, não
poderia acarretar a inexistência do crédito decorrente das retenções
comprovadamente sofridas.
- O processo administrativo fiscal seria regido pelo princípio da verdade material,
cuja observação seria imperiosa no presente caso, no qual não haveria a
correspondente declaração dos rendimentos em DIRF por se tratar de
autorretenção.
- O mero confronto entre os valores declarados como retidos por ela (e os
constantes em DIRF), tal como feito no despacho decisório, não se prestaria para
buscar a efetiva realidade dos fatos, colidindo com o princípio da verdade
material, que deveria prevalecer no processo administrativo como.
- Inexistiria qualquer campo na DIPJ ou DIRF ou, ainda, outra declaração
equivalente, que permitisse a ela informar a autorretenção sofrida pelo
recebimento de comissões pagas por estabelecimentos situados no exterior.
- O inciso II, do § 1o, do art. 6o, da Lei no 9.430/96 determinaria que os saldos
negativos apurados pelos contribuintes poderiam ser compensados com imposto
a ser pago a partir do mês de abril do ano subsequente.
- O ADN COSIT no 31/99 teria autorizado que tal compensação fosse feita já a
partir de janeiro do ano seguinte à apuração de saldo negativo de IRPJ.
- O art. 74 da Lei no 9.430/96 preveria, de forma genérica, que o contribuinte que
apurasse crédito relativo a tributo ou contribuição administrado pela Receita
Federal do Brasil, passível de restituição ou ressarcimento, poderia utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados pelo referido órgão.
- A Instrução Normativa RFB no 900/2008 (vigente na época dos fatos), teria
autorizado, inclusive, a compensação de tributos e contribuições com quaisquer
outros débitos do sujeito passivo administrados pela RFB.
Fl. 403
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.856 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.953334/2016-49
5
Ao final, a interessada requer a reforma integral do despacho decisório, a fim de
garantir por completo seu direito creditório da Requerente, com a compensação
dele decorrente.

Em sessão de 29 de junho de 2021 (e-fls. 203) a DRJ julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade do contribuinte.
Ciente da decisão de primeira instância em 17/12/2021 (e-fls. 220), o ora
Recorrente apresenta Recurso Voluntário em 12/01/2022 (e-fls. 222), no qual expõe os
fundamentos de fato e de direito que serão desenvolvidos no voto.
Ao final, pede a revisão do Acórdão da DRJ no sentido de que seja deferido seu
pleito.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rafael Zedral, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF n.o 329/2017.
Ademais, observo que o recurso é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade, entretanto, constato que não se encontra em condições de julgamento,
conforme discorrido a seguir.
A controvérsia dos autos centra-se na validação das retenções, realizada pela
própria recorrente em procedimento de autorretenção.
Alega a recorrente que auferiu receitas de comissão de vendas de produtos
turísticos, o que lhe obriga a recolher seu próprio IRRF retido.
A DRJ alega que não há prova cabais deste fato, pois ainda que haja recolhimentos
feitos pela recorrente pelo código 8045, remanesce a dúvida se estes foram feitos pela recorrente
na qualidade de fonte pagadora ou de beneficiária de rendimentos.
Em que pese os respeitáveis fundamentos da decisão recorrida, entendo que
constam dos autos fortes indícios e documentos que parecem conferir razão às alegações do
Recorrente e que reclamam uma análise mais acurada, a fim de que seu direito de defesa não seja
prejudicado.
Fl. 404
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.856 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.953334/2016-49
6
Mas de início, é importante observar que a própria recorrente admite que o valor
do saldo negativo apurado não corresponde ao informado em DCOMP.
A DCOMP 17217.36724.270112.1.6.02-9809 (e-fls. 167) informa o crédito de saldo
negativo de IRPJ do ano-calendário 207 no valor de R$ 85.959,58, enquanto já na manifestação de
inconformidade, a recorrente defendia o saldo negativo no valor de R$ 64.976,96, o que também
está em acordo com o valor apurado na DIPI (ficha 12A e-fls. 119).
O valor de R$ 85.959,58 corresponde, em verdade, ao total dos recolhimentos
feitos sob o código 8045, que são o cerne da questão aqui analisada.

Vê-se que o ponto principal desta lide está na validação do valor informado em DIPJ
e em DCOMP a título de retenção de IR no valor de R$ 85.950,56, que a recorrente alega que
foram por ela mesma recolhidos, obedecendo a legislação, no âmbito da chamada
“autorretenção”, pelo código 8045.
O relator do Acórdão recorrido constatou que a recorrente se equivocou ao
preencher a DCOMP, na medida que informou seu próprio CNPJ no campo que é destinado ao
CNPJ da fonte pagadora. Trata-se de erro comum em casos analisados por este relator envolvendo
a chamada autorretenção. E tal como entendeu o relator, penso que é um erro facilmente
superado.
No entanto, divirjo do julgamento proferido pela DRJ quanto à valoração das
provas, na medida que penso que resta suficientemente comprovado que os recolhimentos
realizados pela recorrente sob o código 8045 se trata de autorretenção.
A recorrente atua no setor de agenciamento de viagens, segmento econômico que
tradicionalmente aufere a maior parte das suas receitas, quando não a sua totalidade, no
recebimento de comissões sobre produtos e serviços turísticos. Ou seja, há verossimilhança das
alegações da recorrente e com as provas juntadas (recolhimentos) com a realidade econômica a
que está inserida.
Fl. 405
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.856 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.953334/2016-49
7
Ao aplicarmos a alíquota de 1,5%, correspondente ao código 8045 de retenção de
IRRF, obtemos o valor de R$ 5.730.638,67, o qual guarda relação com a receita operacional
tributada, como podemos na ficha 06A, linha 05:

Há uma pequena diferença de R$ 5.460,24 para mais na tributação da atividade da
empresa. Isto demonstra que os recolhimentos feitos sob o código 8045, além de estarem em
sintonia com a atividade econômica da empresa, também estão correlacionados com o
rendimento bruto operacional tributado.
O relator do Acórdão Recorrido juntou nas e-fls. 199 e seguintes um relatórios dos
recolhimentos realizados pela empresa sob o código 8045. Afirmou que no confronto destes
recolhimentos com as demais provas dos autos, constatou-se que “não há uma correspondência
precisa entre todos os documentos, no que diz respeito a datas e valores”.
Também constatamos isto, pois a tabela da recorrente (efls. 230) não reflete
exatamente os dados de recolhimento constante no relatório de pesquisa de e-fls. 199. Ocorre
que isto não desmerece o fato de que este recolhimentos ocorreram.
Pelos nossos cálculos, em uma conta apressada, a soma de todos os recolhimentos
identificados no relatórios do SIEF pagamentos de e-fls. 199 é próximo de 70 mil reais. Deve-se
considerar ainda que na tabela da recorrente (e-fls. 230) há um recolhimento realizado no ano de
2009 (e-fls. 60) no valor de R$ 11.381,51 (principal) e que não consta no relatório de 199, posto
que o escopo da pesquisa realizada pelo relator da DRJ foi entre 01/01/2007 e 31/01/2008:

Portanto, a pesquisa deveria englobar todos os recolhimentos relacionados ao
período de apuração do ano 2007, o que não ocorreu.
Assim, a análise de tais documentos por este julgador indicam, em princípio e em
juízo de delibação, a verossimilhança dos argumentos do Recorrente, motivo por que voto pela
remessa dos autos a Unidade de Origem para realizar análise dos documentos que o instruem e
Fl. 406
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.856 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.953334/2016-49
8
elaborar Relatório Circunstanciado definitivo sobre a liquidez e certeza do crédito vindicado, bem
como atestar se este não foi utilizado em outro processo de compensação.
O Recorrente deverá ser intimado para, se assim desejar, manifestar-se nos autos e
apresentar outros documentos que possam servir à solução do litígio e ao cumprimento da
diligência.
Do resultado da Diligência, será a recorrente intimada a se manifestar, no prazo de
30 dias. Findo esse prazo, retornem-se os autos a esta turma para julgamento.
É como voto
Rafael Zedral - relator

Fl. 407
DF CARF MF
Original